Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – Nos embargos de terceiro em exame, a constrição indevida do imóvel é atribuída aos embargantes, que não registraram a transferência da propriedade na matrícula imobiliária, além do que os embargados não opuseram resistência aos embargos de terceiro, ao contrário, noticiaram a desistência da penhora e requereram a extinção do processo por perda superveniente do interesse. Súmula 303 do e. STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.452.840/SP (Tema 872). Sentença reformada para condenar os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

II – Apelação provida.